Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Civil. Processual Civil. Execução De Título Extrajudicial. Alienação Fiduciária. Veículo Não Localizado. Penhora. Inutilidade Da Medida. Agravo Desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre ação de busca e apreensão convertida em execução diante da não localização do veículo. O credor pretende a penhora do automóvel, pois o valor descontado mensalmente do contracheque do devedor mostra-se ínfimo em face do valor total do débito, de modo que a quitação da referida dívida somente se dará no ano de 2029.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:
(i) averiguar a efetividade da penhora do veículo do devedor.
III. Razões de decidir 3. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito. 4. Ocorre que, na hipótese em questão, a restrição pretendida pelo exequente não gerará os efeitos práticos pretendidos, ante o infrutífero exaurimento, ainda sob o rito da busca e apreensão em alienação fiduciária, das tentativas de localização do automóvel.
IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.